Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-40.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços médicos – Ausência de pagamento de sete plantões realizados pelo autor – Valor devido, eis que não comprovado o respectivo adimplemento pela ré Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Danos morais caracterizados, eis que a ré prestou informações equivicadas à Receita Federal acerca do referido pagamento, com o que o autor

Ementa:
COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços médicos – Ausência de pagamento de sete plantões realizados pelo autor – Valor devido, eis que não comprovado o respectivo adimplemento pela ré Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Danos morais caracterizados, eis que a ré prestou informações equivicadas à Receita Federal acerca do referido pagamento, com o que o autor restou incluído na malha fina – Honorários contratuais descabidos conforme sentença, contra o que sequer se insurgiram as partes – Sucumbência recíproca, nos moldes delineados no acórdão - Observação de majoração dos honorários devidos ao patrono do autor (art. 85, § 11, do CPC ) – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-40.2019.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, é apelado/apelante
MARCELLO AUGUSTO MARTIN e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso adesivo do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-40.2019.8.26.0076 -Voto no
2
VOTO No 40574
APELAÇÃO No: 1000003-40.2019.8.26.0076
COMARCA: BILAC
APTE.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
APDO.: MARCELLO AUGUSTO MARTIN
APDO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS

Prestação de serviços médicos Ausência de pagamento de
sete plantões realizados pelo autor Valor devido, eis que
não comprovado o respectivo adimplemento pela ré
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Danos
morais caracterizados, eis que a ré prestou informações
equivicadas à Receita Federal acerca do referido pagamento,
com o que o autor restou incluído na malha fina

Honorários contratuais descabidos conforme sentença,
contra o que sequer se insurgiram as partes Sucumbência
recíproca, nos moldes delineados no acórdão - Observação
de majoração dos honorários devidos ao patrono do autor
(art. 85, § 11, do CPC ) Recurso do autor parcialmente
provido, improvido o da ré.
Trata-se de ação de cobrança c.c. indenização por danos morais
e materiais ajuizada por Marcello Augusto Martin contra Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil e Prefeitura Municipal de Bilac, alegando, em síntese, que
foi contratado para prestação de serviços como médico plantonista, mediante
remuneração de R$ 1.000,00 por plantão realizado. Diz, contudo, que a
associação requerida se encontra inadimplente em relação a sete plantões,
realizados em 12, 16, 18 e 19/12/2016 e 02, 09 e 16/01/2017. Aduz que o débito
seria de R$ 7.000,00. Ainda, alega que, mesmo sem ter quitado referido valor, a
parte ré informou sua quitação à Receita Federal, com retenção de R$ 1.456,05
de imposto de renda, razão pela qual o autor foi incluído na malha fina.
Requereu, assim, a condenação da parte requerida ao pagamento do débito em
aberto, bem como indenização por danos materiais (honorários advocatícios
contratuais) e morais.
A r. sentença de págs. 338/343, proferida pelo d. Magistrado
JOÃO ALEXANDRE SANCHES BATAGELO, julgou parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-40.2019.8.26.0076 -Voto no
3
pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar do ajuizamento da ação. Em face da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% das custas do
processo. Por conseguinte, condenou a parte autora a pagar ao patrono da parte
requerida os honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00; e a
Associação requerida a pagar ao patrono da parte autora honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, observando-se o art. 98, §
3o, do CPC, em relação à Associação requerida.
Irresignada, apelou a ré Associação aduzindo que logrou
comprovar o pagamento antecipado dos plantões realizados pelo autor e
cobrados na presente ação (págs. 270/271). Diz que não prospera a alegação do
autor de que tais pagamentos sejam referentes a plantões de datas pretéritas.
Desta forma, aduz ser necessária a reforma da r. sentença, para excluir a
condenação ao pagamento de valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), vez que já
foram anteriormente adimplidos, bem como condenar o autor nos termos do
artigo 940 do CC, sendo retificada a disciplina da sucumbência.
Recorreu também o autor, de maneira adesiva, postulando a
procedência do pedido de indenização por danos morais pelo fato de ter sido
retido na malha fina da Recita Federal, tendo tido que se deslocar algumas vezes
para resolução do ocorrido. Ainda, busca a condenação da ré Associação ao
pagamento de sanção por litigância de má-fé, dada sua conduta nos autos.
Recursos bem processados, acusando respostas com pedido de
imposição de pena por litigância de má-fé ao autor (págs. 354/359 e 380/382),
subiram os autos.
É o relatório.
Da análise do conjunto probatório denota-se que a ré Associação
Hospitalar Beneficente do Brasil não logrou comprovar o pagamento atinente aos
sete plantões médicos objeto do pedido inicial.
Inclusive, vislumbra-se que a ré acabou por se contradizer no
curso do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-40.2019.8.26.0076 -Voto no
4
A propósito, bem enalteceu a r. sentença que “... A Associação
requerida aduz que todos os pagamentos foram realizados, mas se contradisse
ao tentar justificá-los. Explica-se: na contestação, afirmou que os pagamentos
foram realizados com atraso, mas na petição de fls. 268/269 alegou antecipação
de pagamentos.
A
desorganização
da
Associação
requerida
revelou
o
inadimplemento dos valores em questão, que foram comunicados à Receita
Federal, fazendo com que a parte autora, após cair na malha fina, precisasse
regularizar sua situação comprovando o não recebimento dos sete plantões.
E não houve pagamento antecipado por meio dos depósitos de
fls. 270/272, realizados nos dias 16, 02 e 09 de dezembro de 2016, bastando
observar que a própria Associação requerida apresentou documento indicativo de
que os valores dos plantões de dezembro de 2016 teriam sido pagos à vista (fls.
301).
Na contabilidade da requerida consta pagamento à vista,
afastando, portanto, a alegação de pagamento antecipado.
No que tange ao mês de janeiro de 2017, a contabilidade da
requerida referiu-se ao pagamento por meio de RPA (recibo de pagamento de
autônomo fls. 297).
Entretanto, também não trouxe a Associação requerida aos autos
os respectivos RPA's, ficando sepultada a alegação de pagamento antecipado.
Embora não tenha trazido aos autos os prontuários dos plantões,
desnecessária a utilização da presunção de veracidade do art. 400 do CPC, na
medida em que os dias relativos aos plantões prestados pelo requerente vieram
aos autos com as escalas juntadas.
De outro lado, os plantões ora cobrados foram confirmados nas
relações de fls. 294/298 e 299/301.
Os pagamentos objeto dos recibos de fls. 270/272 se referem a
plantões anteriores, conforme escalas de fls. 302/332 (meses de abril a novembro
de 2016)...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-40.2019.8.26.0076 -Voto no
5
Assim, tem-se que o autor logrou fazer prova do fato constitutivo
de seu direito, ao passo que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Devidos, assim, os valores dos sete plantões postulados na
inicial.
Quanto aos danos morais, entendo cabíveis na espécie, uma vez
que a ré Associação informou erroneamente o recebimento do valor ora pleiteado
pelo autor à Receita Federal, sem que o tenha efetivamente pago ao requerente,
o que acarretou a inclusão deste na malha fina, com a retenção de valores pela
Receita Federal.
Tal excede o mero dissabor cotidiano, ocasionando restrição do
autor junto à Receita Federal e dispêndio de tempo pelo requerente para solução
do impasse.
Fixo o valor indenizatório em R$ 10.000,00, com correção
monetária do arbitramento (sum. 362 do STJ) e juros de mora da citação, por
entender que tal valor se mostra compatível com a extensão do dano, bem como
com a capacidade econômico-financeira de ambos ofensor e ofendido.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o autor teve
acolhimento dos pedidos de indenização por danos morais e cobrança do valor
dos plantões médicos. Teve rejeitado o pedido de ressarcimento dos honorários
advocatícios contratuais.
Desta feita, arcará a ré com 75% das custas e despesas
processuais e o autor com os 25% restantes. Quanto aos honorários, a ré arcará
com honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação, enquanto que o
autor arcará com 20% sobre o valor do qual decaiu. Observe-se eventual
gratuidade concedida às partes.
Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários
devidos ao autor ficam majorados para 12% do valor da condenação.
Por fim, entendo descabidos os pedidos de imposição de pena
por litigância de má-fé às partes, eis que verificados, por ora, apenas atos de
defesa de seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-40.2019.8.26.0076 -Voto no
6
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso adesivo do autor
para o fim de arbitrar indenização por danos morais, desprovendo o apelo da ré.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora